Tribunal: TJSP
Processo: 1039292-25.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Aposentados e pensionistas de servidores estaduais. Conversão da remuneração de cruzeiros reais para URV. Pretensão ao recálculo dos vencimentos. Impossibilidade. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Reconhecimento da obrigatoriedade de observância da Lei no 8.880/94. Ausência de demonstração das diferenças salariais e do prejuízo sofrido com a alegada

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Aposentados e pensionistas de servidores estaduais. Conversão da remuneração de cruzeiros reais para URV. Pretensão ao recálculo dos vencimentos. Impossibilidade. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Reconhecimento da obrigatoriedade de observância da Lei no 8.880/94. Ausência de demonstração das diferenças salariais e do prejuízo sofrido com a alegada conversão errônea dos vencimentos em URV. Ônus da prova que cabia à parte autora (art. 373, I, do CPC) e do qual não se desincumbiu. Precedentes desta Câmara. Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039292-25.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JURACY
PADUA, ALAYDE THEREZA MELLONI, ANTONIO SALVADOR ESPOSITO,
CARMEM OLIVEIRA CALAF, DARTI CLEA ALVES DO AMARAL, GERALDO
APPARECIDO RIBEIRO, HAMILTON DE SOUZA PINTO, IGNEZ MARIA BIONDO
SÃO PEDRO, IRENE RODRIGUES GARCIA, IRINEU DAOGLIO, LEILA ABDALA
PARO, MARCOS EDUARDO FERRAZ DE ARRUDA, MARIA APARECIDA DA
FONSECA, MARIA CECILIA TRAVAIN CAMARGO, MARIA ESTHER ARAUJO
BARBATO, MARIA NEUSA PEREIRA SIMÃO, MARIA RAQUEL DE ALMEIDA
ROLO GOES, MAURICIO LOBOSCHI, MIDORI MATSUMOTO RUIZ, MILTON
CESPEDES, ORLANDA MARIA MARQUES VESPOLI, ORLANDO MELOTTI,
SALETE APARECIDA DE LATORRE BACCARO, SANDRA MARIA MALAVAZZI
GALVÃO, SCHIMIZU SIZUMA, SIDNEY AURÉLIO GUARANHA, TYNDARO
RAMOS CORREA, VERA LUCIA DE OLIVEIRA, VILMA VIEIRA PELLICANO e
WILMA DELBONI, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039292-25.2014.8.26.0053 -Voto no 15497
2
APELAÇÃO No 1039292-25.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JURACY PADUA E OUTROS
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
VOTO No 15497
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Aposentados e pensionistas
de servidores estaduais. Conversão da remuneração de cruzeiros
reais para URV. Pretensão ao recálculo dos vencimentos.
Impossibilidade. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência.
Reconhecimento da obrigatoriedade de observância da Lei no
8.880/94. Ausência de demonstração das diferenças salariais e do
prejuízo sofrido com a alegada conversão errônea dos vencimentos
em URV. Ônus da prova que cabia à parte autora (art. 373, I, do
CPC) e do qual não se desincumbiu. Precedentes desta Câmara.
Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso.
Apelação desprovida.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores
contra a r. sentença de fls. 166/170, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a presente ação, por meio da qual pretendem a condenação da
ré ao pagamento das diferenças salariais provenientes da conversão da
remuneração de cruzeiros reais para URV.
Em suas razões recursais, alegam, em síntese que (i) não foi
considerado o pedido realizado em réplica pela realização de provas técnicas
caso houvesse a opção para se discutir os prejuízos sofridos ainda na fase de
conhecimento; (ii) houve suposição de que os créditos estariam prescritos
tudo por conta da reestruturação remuneratória das carreiras dos autores; (iii)
não é possível inferir que a mera edição da legislação reestruturadora
absorveria o prejuízo; (iv) o C. STJ entende que novo padrão de vencimentos
não é motivo para impedir a incorporação do resíduo; (v) a inicial é
acompanhada de documentos que comprovam o prejuízo sofrido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039292-25.2014.8.26.0053 -Voto no 15497
3
funcionalismo em julho de 1994; (vi) somente em caso de procedência
transitada em julgado é que se dará início à liquidação de sentença, com
apuração dos valores devidos de acordo com o título judicial formado; (vii) a
sentença tal como proferida implica em violação a dispositivos legais e
constitucionais atinentes ao direito probatório; (viii) os autores que
ingressaram após 1994 tem legitimidade para ingressar com a presente ação;
(ix) não há que se falar em possibilidade de compensação com reajustes
concedidos aos servidores; (x) a Lei no 8.880/94 era de observância
compulsória pela Administração. Postula pela reforma da r. sentença ou,
subsidiariamente, seja ela anulada, determinando-se o prosseguimento do
feito, facultando-se aos autores a produção de provas para demonstração do
prejuízo que sofreram (fls. 172/199).
O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in
albis (fls. 205).
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo, devendo, por isso,
ser recebido no duplo efeito, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda para saber se os autores possuem ou
não direito às diferenças salariais provenientes da conversão da remuneração
de cruzeiros reais para URV.
Insta consignar, desde logo, não ser o caso de aplicação da
prescrição do fundo de direito, com base no artigo 1o, do Decreto Federal no
20.910/32.
A relação jurídica debatida nos autos é de trato sucessivo,
renovando-se mensalmente o prazo prescricional, enquanto perdurar a
omissão do ente público no pagamento do benefício. Portanto, na hipótese
vertente, aplica-se a Súmula no 85, do STJ, que prescreve que, “Nas relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039292-25.2014.8.26.0053 -Voto no 15497
4
de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando
não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação”.
No mérito, porém, não é caso de provimento do recurso,
devendo ser mantida a improcedência da ação, ainda que por fundamento
diverso.
A parte autora ajuizou a presente ação de rito ordinário
visando a obter aventada diferença salarial, paga a menor, quando da
conversão da remuneração de cruzeiros reais para URV, nos termos da Lei
Federal no 8.880/94.
É pacífico nos Tribunais de Justiça que a referida legislação
é de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive aos
vencimentos dos respectivos servidores, não havendo que se falar em
eventual ofensa ao princípio federativo previsto na Constituição da
República. Este é o entendimento do STF a respeito da matéria (RE no
29.188, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE no 304.785, Rel. Min. Carlos
Velloso).
Com relação às diferenças decorrentes da conversão
pleiteada pela parte autora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que não haverá compensação com reajustes futuros de
natureza jurídica diversa (REsp no 1.101.726-SP, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura).
E, embora essas diferenças devidas pela incorreção da
conversão salarial não sejam compensáveis com reajustes futuros, eventual
resíduo cessará por ocasião da fixação de novo padrão de vencimentos para
os servidores. É o que também já decidiu o STF (RE no 407.981-AgR/PE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039292-25.2014.8.26.0053 -Voto no 15497
5
Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE no 488.994/SP, Rel. Min. Eros Grau; e RE
no 561.836/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, no qual houve inclusive o
reconhecimento da repercussão geral do assunto).
Reconhecida a obrigatoriedade de observância da Lei
Federal no 8.880/94, necessária seria a comprovação do prejuízo sofrido com
a conversão errônea dos vencimentos em URV, em desacordo com os
critérios fixados no artigo 22, da aludida legislação.
Ocorre que a parte autora não se desincumbiu do ônus de
comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme prescreve o art. 373, I,
do CPC.
Com efeito, os demonstrativos de pagamento trazidos na
inicial são insuficientes para comprovar eventual prejuízo sofrido com a
conversão errônea dos vencimentos em URV, em desacordo com os critérios
fixados no referido diploma legal.
Não se desincumbiu, assim, do dever de provar o dano
experimentado já com a inicial, não havendo nada que os impedisse de fazê-
lo. A parte autora menciona perdas salariais oriundas da conversão em URV.
No entanto, mais do que apenas mencionar, competia a ela demonstrar que a
alegada
diferença
subsiste,
mormente
considerando
as
alterações
remuneratórias promovidas pelo Estado de São Paulo.
E nem se diga que eventual perícia poderia vir a suprir o
ônus que lhe cabia, eis que ausente a mínima evidência das perdas alegadas
pelos autores, as quais comportem reparação. Como parte autora cabia-lhes
ao menos demonstrar a existência de diferenças não prescritas, ou seja, o
verdadeiro prejuízo suportado pelos servidores públicos.
Nesses termos, a mera apresentação dos demonstrativos de
pagamento, sem acompanhamento de qualquer elemento de prova da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039292-25.2014.8.26.0053 -Voto no 15497
6
diferença salarial e prejuízos efetivamente experimentados pela parte autora,
não são aptos a comprovar ou mesmo evidenciar a existência das diferenças.
A parte autora também não comprovou, ademais, que as
diferenças persistem, considerada a prescrição quinquenal das parcelas, uma
vez que a demanda só foi proposta em setembro de 2014.
À parte disso, conforme a mencionada orientação do E.
Supremo Tribunal Federal, é certo que eventuais diferenças, devidas em razão
de errônea conversão, cessam por ocasião da fixação de novo padrão de
vencimento, tal qual aquela determinada pela LCE 795/95.
Como
bem
observou
a
Desembargadora
Teresa
RamosMarques, na Apelação no 841.834.5/7, desta Décima Câmara:
“Certamente, para todos os autores já ocorreu a fixação de
novo padrão de vencimentos em reais para o cargo, após
março de 1994, seja por enquadramento, reestruturação da
carreira ou promoção. Não provado que a legislação relativa
ao cargo que ocupam e já ocupavam em 1994 manteve o
mesmo padrão de vencimento em reais, limitando-se a
reajustá-lo por índices de correção monetária, observado
ainda o período da prescrição quinquenal dasparcelas
vencidas, não há substrato probatório para o julgamento da
procedência”.
No mesmo sentido, de ausência de comprovação do direito
às diferenças salariais, já decidiu esta Col. 10a. Câmara de Direito Público:
SERVIDORES PÚBLICOS. Conversão de vencimentos. URV.
Lei 8.880/94. Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem
distinção entre os âmbitos federal, estadual ou municipal.
Entendimento pacificado no STJ e STF. Prejuízo. Diferenças.
Ausência de demonstração. Recurso da Fazenda Pública
Estadual provido, mantida a improcedência da ação.
Inexistência de divergência com o decidido pelo STJ/STF.
Acórdão mantido. (AC 0009884-11.2011.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j. 26/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039292-25.2014.8.26.0053 -Voto no 15497
7
SERVIDOR ESTADUAL Conversão URV Lei Federal
8880/94 Reajustes Compensação Impossibilidade: Na
hipótese não se opera a prescrição do fundo do direito, mas
apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos, pois se
trata de relação de trato sucessivo e não houve negativa
administrativa expressa. Não provado que os reajustes do
período atenderam os termos das emendas que resultaram na
lei federal, a conversão deve observar o valor da URV na
data do pagamento mensal ao servidor.
A diferença
decorrente da conversão em real não se compensa com os
reajustes seguintes, mas cessa quando fixado novo padrão de
vencimento em real. Não provado que a legislação estatutária
posterior deixou de fixar novo padrão em real e considerado
o prazo da prescrição parcelar, nada mais é devido. (AC
9169211-37.2007.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.a Teresa Ramos, j. 26/08/2019)
Voto n. 5030/19 Ação de cobrança de diferenças salariais.
Servidores públicos estaduais. Revisão segundo as regras do
artigo 22 da Lei Federal n. 8.880/94. URV. Prescrição do
fundo de direito não caracterizada. Reconhecimento da
aplicabilidade das normas federais. . Substituição por novos
padrões de vencimentos em revisões posteriores. Nova fixação
de valores de vencimentos que se sobrepõe sem vinculação a
percentuais. Prescrição quinquenal das parcelas vencidas.
Inexistência de diferenças pendentes. Ação improcedente.
Apelação provida. Restituição dos autos à vista do artigo
1030, II do NCPC para eventual adequação. Acórdão
mantido. (AC 0001207-26.2010.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
12/08/2019)
SERVIDORES ESTADUAIS. CF, art. 25 e 37, X. LF no
8.880/94, art. 22. Plano Real. URV. Conversão. Prescrição.
1. Prescrição. Prescreve em cinco anos a contar das datas em
que realizadas o direito à modificação do critério de
conversão adotado pelo Estado por ocasião da implantação
do Plano Real. Posição rejeitada pelo STJ, no entanto, que
vem afirmando repetidas vezes que a prescrição nessa
hipótese é parcelar, prevista no art. 3o, e não a prescrição
nuclear prevista no art. 1o do DF no 20.910/32. Prescrição
apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a
propositura da ação. 2. Plano Real. Conversão em URV. A
jurisprudência, de que guardo reserva, pacificou-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039292-25.2014.8.26.0053 -Voto no 15497
8
sentido de aplicar a conversão em URV prevista no art. 22 da
LF no 8.880/94 aos Estados e municípios. Diferenças contadas
mês a mês, no entanto, com percentuais que não acumulam.
3. Plano Real. Conversão em real. Os autores têm direito à
conversão dos vencimentos ou proventos em URV no dia
1-3-1994, nos termos do art. 22 da LF no 8.880/94, e às
diferenças decorrentes do pagamento menor nos meses
seguintes até a conversão para reais em 1-7-1994.
Inexistência de demonstração, no entanto, de que tenham
recebido a menor naqueles meses, ou de que subsistam
diferenças não prescritas, ante as diversas reorganizações
administrativas e revisões salariais já concedidas. Aplicação
do RE no 561.836-RN, STF, Pleno, 26-9-2013, Rel. Luiz Fux,
com repercussão geral. Improcedência. Recurso da autora
Maria Helena Martini não conhecido. Recurso dos demais
coautores provido em parte para afastar a prescrição e,
prosseguindo com fundamento no § 4o do art. 1.013 do CPC,
julgar a ação improcedente. (AC 1010904-49.2013.8.26.0053,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Torres de Carvalho, j.
05/08/2019)
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Sales Oliveira.
Pretensão ao recálculo dos vencimentos de acordo com a
variação da URV, no período de março a junho de 1994.
Ausência de demonstração de diferenças efetivamente
devidas,
considerando
os
reajustes
concedidos
pela
Administração em cruzeiro real e a pretendida conversão em
URV. Pretensão que implica alteração do limite de despesas
com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância que
autorizaria a compensação com os reajustes concedidos. Não
demonstração de que as alegadas diferenças subsistam,
consideradas as compensações e a prescrição quinquenal das
parcelas. Ainda que se admita diferença devida, oriunda do
equívoco na conversão, ela cessa quando da fixação de novo
padrão de vencimentos em real, em consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso não
provido. (AC 0001374-39.2014.8.26.0397, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 22/07/2019)
Desse modo, de rigor a manutenção da improcedência da
ação, ainda que por fundamento diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039292-25.2014.8.26.0053 -Voto no 15497
9
Em virtude da sucumbência, deverá a parte autora arcar
com os honorários advocatícios na fase recursal, que ora fixo, em mais um
por cento do valor da causa, aos quais se somam aos honorários fixados pelo
juízo “a quo”, observada a concessão da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator